Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREMIUM SAUDE EIRELI - ME, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras. que não conheceu dos embargos à execução. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença requerido por EDILEIDE JOSÉ BARBOSA e pretendendo a intimação da ré para cumprir obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamento e ao pagamento da multa por descumprimento de decisão judicial. No curso do processo, a autora faleceu e foi sucedida por suas filhas EDILAINE BARBOSA ALVES e LUANA BARBOSA ALVES. O feito prosseguiu tão somente em relação às astreintes (ID de origem 176001313). A agravante foi intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, mas apresentou embargos à execução e pretendendo o afastamento da multa, sob o argumento de que “não foi intimada para cumprir a decisão liminar”. Pela decisão agravada, o juízo não conheceu dos embargos à execução e entendeu que houve intimação válida. Nas razões recursais, a agravante sustentou que “são cabíveis os embargos à execução dada a impertinência e nulidade do ato executório praticado contra o embargante”. Caso assim não se entenda, os embargos opostos devem ser “conhecidos e analisados pelo Juízo Monocrático recebendoos (sic) como impugnação ao cumprimento de sentença, em consonância com aplicação do princípio da fungibilidade”. Reiterou as razões dos embargos quanto à ausência de intimação e afastamento da multa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja declarada a nulidade do ato citatório realizado nos presentes autos com a anulação dos referidos julgados, e a consequente declaração da nulidade dos atos praticados após a citação eivada de nulidade revogar a tutela provisória”. Preparo regular sob ID 58510382. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença (ID 149677003). Foram apresentados embargos à execução pelo executado no ID 184375455, nos quais argui que não houve intimação pessoal da operadora para cumprir a decisão, razão pela qual não seria possível a imposição da multa por descumprimento, com fundamento na súmula 410 do STJ. Nos autos originários (0703161-76.2022.8.07.0020), foi deferida a tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamentos, tendo sido fixada multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, por eventual descumprimento (ID 116918560). Foi expedido mandado de citação no ID 117430603 e a respectiva juntada da ciência foi realizada no ID 118952310 daqueles autos. Ao analisar o mandado de citação de ID 117430603, verifica-se que dele consta comando expresso acerca do cumprimento da liminar. Assim sendo, não subsiste a tese de ausência de intimação pessoal para o cumprimento da tutela e urgência. (...) Em adição, trata-se de cumprimento de sentença, não sendo adequada a impugnação por meio de embargos à execução, conforme entendimento do E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não se confundem de forma alguma, posto que possuem diferenças procedimentais consideráveis e matérias de defesa diversas, conforme se observa dos arts. 525 e 917 do Código de Processo Civil. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, uma vez que a oposição dos embargos à execução no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de erro grosseiro, em face da previsão legal expressa, quanto à defesa cabível em cada hipótese. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1387741, 07523951020208070016, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos à execução, uma vez que se mostram incabíveis em face do cumprimento de sentença manejado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou sua irresignação no fato de que os embargos à execução poderiam ser recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença, em consonância com aplicação do princípio da fungibilidade. Consoante disposto no art. 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para o pagamento do débito, o executado poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Os embargos à execução são reservados às hipóteses de execução de título extrajudicial, conforme previsto no art. 917, da lei adjetiva: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.” Lado outro, o próprio juízo de origem não deixou dúvidas que intimou a agravante “para apresentar impugnação ao pedido de cumprimento provisório de sentença” e, ainda assim, utilizou-se de medida processual inadequada (ID de origem 179330259). Mesmo que se cogitasse do conhecimento da insurgência e pela aplicação da fungibilidade recursal, exige-se que o recurso tenha sido interposto no prazo legalmente cabível, atenda aos pressupostos formais e que haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se atacar a decisão judicial. Não obstante, os embargos tenham sido protocolados no prazo, eles não podem ser conhecidos em razão da ocorrência de erro grosseiro. Lado outro, ante a impossibilidade de conhecimento dos embargos, fica prejudicada a análise da ausência de intimação arguida. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. OPOSIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os Embargos à Execução e a Impugnação ao Cumprimento de Sentença não se confundem, na medida em que possuem diferenças procedimentais e materiais, conforme se extrai dos artigos 525 e 917 do Código de Processo Civil. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe, além da utilização de meio de impugnação inadequado, que o erro seja justificado e que também não exista erro grosseiro, conforme pacificado pela jurisprudência (AgInt no REsp n. 1.656.690/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 16/11/2017.) 3. A oposição equivocada de Embargos à Execução com o objetivo de impugnar Cumprimento de Sentença não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade por constituir erro grosseiro. 4. Dada a sucumbência recursal, e observado o trabalho realizado em grau recursal, são fixados honorários advocatícios recursais a serem pagos pelo Apelante em favor do Apelado, no importe de 10% do valor atribuído à causa, com base no art. 85, §§2o e 11, do CPC. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1817934, 07066175220228070014, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA CABÍVEL. DECISÃO DETERMINANDO O PAGAMENTO FULCRADA NO ART. 475 DO CPC/73. CABIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E NÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES. CASO CONCRETO EM QUE NÃO SE APLICA A FUNGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.691.947/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 18/10/2019.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46